Tribunal: STF
Processo: HC 188471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticado por meio de emboscada e com disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por um deles, além de luta corporal e coronhada na cabeça. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 
    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desprovido o recurso, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 560.271). A ordem foi denegada.
    4. Neste habeas corpus, visando a cassação do decreto prisional, a parte impetrante sustenta, em síntese, que: (i) “a conclusão de que o Paciente teria sido o autor de tentativa de homicídio não possui respaldo probatório idôneo”; (ii) “são imprestáveis para lastrear a prisão preventiva as afirmações, categóricas ou não da vitima”; (iii) “a custódia provisória [...] foi imposta ao Paciente com base em elementos do próprio tipo penal, desassociados de circunstâncias do caso concreto que denotassem maior gravame ao bem jurídico tutelado”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja cassado o decreto prisional. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por “uma ou mais dentre as medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11”.
    6. Em petição protocolada em 02.08.2020, o impetrante requer o “deferimento do pedido de liminar no ‘habeas corpus’, em ordem a determinar a soltura do ora paciente”. Para tanto, reitera os argumentos lançados na inicial e ressalta que o paciente “vem sofrendo constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo na formação da culpa, porquanto preso preventivamente há mais de três anos, sem que a Defesa tenha contribuído para a demora processual”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF)possui a orientação de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. A decisão impugnada não divergiu desse entendimento ao assentar que “a segregação cautelar está justificada, pois o Magistrado, ao pronunciar o paciente, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, quais sejam: a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do paciente, revelada na gravidade em concreto consubstanciada no modus operandi do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado, em tese, pelo acusado, por meio de emboscada e com disparos de arma de fogo, contra a vítima, que foi atingida por um deles, além de luta corporal e coronhada na cabeça”.
    11. Ainda que assim não fosse, tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão.
    12. Observo que as alegações de ausência de comprovação da autoria delitiva e de excesso de prazo na formação da culpa não foram sequer arguidas no Superior Tribunal de Justiça. Circunstância essa que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias. 
    13. Por fim, lembro a orientação do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator